Tribunal: TJSP
Processo: 1005792-41.2019.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837434
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1005792-41.2019.8.26.0554/50000, da Comarca de Santo André, em que é embargante ROSINEIDE
FRANCISCA PRADO (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Receberam, em parte, os embargos. V.
U." de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente sem voto), OSVALDO DE OLIVEIRA E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.

SOUZA NERY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1005792-41.2019.8.26.0554/500000
EMBARGANTE: ROSINEIDE FRANCISCA PRADO
EMBARGADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ
COMARCA: SANTO ANDRÉ
Voto n° 51.303 (j)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão e erro
material. Verificados o erro material e a omissão com as respectivas
correções. Majoração dos honorários advocatícios a título de
honorários recursais.
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
Tratam os presentes autos de embargos de declaração opostos contra
v. Acórdão, que negou provimento ao recurso oficial e ao recurso de apelação da
embargada, como se vê da ementa abaixo:
Prestação
sanitária

fornecimento

de
fármacos

sentença
de
procedência
dos pedidos
garantia constitucional
do pleno acesso à
saúde direito de todos e dever do Estado, semântica que se exaure na
própria literalidade do enunciado inteligência
do artigo 196 e seguintes
da Sexta Carta Republicana
mantença da sentença recurso e reexame

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
necessário desprovidos.
1
Embarga o requerido alegando erro material no que se refere ao
segundo parágrafo da fl. 180 que afirma haver sido dado parcial provimento ao
recurso, quando, na verdade, foi negado provimento. Alega ainda omissão quanto à
majoração dos honorários advocatícios a título de honorários recursais. Por fim,
requer a intimação da embargada para que proceda ao cumprimento da
determinação judicial desta demanda, qual seja o fornecimento dos fármacos
indicados no v. acórdão, tendo em vista que a Municipalidade tarda em seu
cumprimento.2
É o relatório .
De fato, há a omissão e o erro material apontados.
Com efeito, cuida-se de ação do rito ordinário, sendo perfeitamente
1 Fls. 180-183, Voto no 50.628.
2 Fls. 1-3 dos Incidentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cabível a condenação em honorários advocatícios, bem como sua majoração a título
de honorários recursais.
Assim, de rigor o reconhecimento da omissão, retificando-se, por meio
desta decisão, para que se inclua o seguinte parágrafo, que deverá obedecer a
seguinte redação:
“Disto se mantém a sucumbência dos requeridos, a quem é carreado o
pagamento de custas e despesas processuais, ressalvada isenção legal. Em razão do
que dispõe o artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários
advocatícios em R$ 250,00, a título de honorários recursais, respeitando o limite legal
e considerando a fixação feita na r. sentença.”
Por sua vez, também necessário o reconhecimento do erro material,
tendo em vista que o acórdão embargado negou provimento ao recurso oficial e ao
recurso de apelação, devendo ser retificado o segundo parágrafo da fl. 180, que
deverá obedecer a seguinte redação:
“ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso e ao reexame necessário, de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Observe-se que tal erro e tal omissão em nada modificam o resultado
do julgado.
Por derradeiro, no que tange ao pedido de intimação da
Municipalidade, para que cumpra o decidido nesta demanda, não é o caso de
acolhimento, tendo em vista que embargos declaratórios se prestam apenas e
exclusivamente para o esclarecimento de eventuais defeitos existentes no julgado.
Pelos motivos expendidos, pelo meu voto proponho aos meus ilustres
pares que sejam parcialmente acolhidos os embargos de declaração, nos termos da
fundamentação acima.
José Orestes de SOUZA NERY
Relator
(Assinatura eletrônica)